Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722466-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 4751644) impetrado por JOSÉ ROBERTO ARRUDA em face de ato praticado pelo Magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, consistente nas decisões proferidas nos autos da ação de improbidade administrativa n.o 0048408-11.2014.8.07.0018 e na medida cautelar n.o 0048404-71.2014.8.07.0018, que determinaram o sobrestamento da suspensão do feito até a apreciação pelo douto juízo criminal da prova (gravação ambiental) lá produzida e colacionada aos autos dessas ações por meio de empréstimo. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Prazo de 10 dias. Após, volte o feito à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023 15:43:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador